Tribunal: TJPA
Processo: 0821195-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821195-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIUZA WADY MENDES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ana Mariuza Wady Mendes contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender descontos em sua conta bancária, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de fraude na contratação do mútuo. A agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o Banpará, alegando que o contrato de concessão de crédito foi celebrado de forma irregular e fraudulenta, ocasionando descontos indevidos e prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há indícios mínimos de fraude na contratação do mútuo bancário que justifiquem a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4.

As transações realizadas na conta da agravante, idosa, superam significativamente a média das operações anteriormente efetuadas, o que configura um indício mínimo de irregularidade e falha na segurança do sistema bancário.

5.

A teoria do risco do empreendimento impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos de segurança eficazes para evitar fraudes, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a responsabilização.

6.

Diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável decorrente dos descontos efetuados, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

2.

A existência de transações atípicas na conta do consumidor, especialmente quando este se trata de pessoa idosa, pode configurar indício suficiente para deferimento de tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821195-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: ANA MARIUZA WADY MENDES

ADVOGADO: BRUNO PINHEIRO COSTA DA SILVA – OAB/PA 23258

APELADO: BANPARÁ

ADVOGADO:
SEM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação declaratória de inexistência de débito
promovida
ANA MARIUZA WADY MENDES
em face de
BANPARÁ
objetivando declarar inexistente a avença de concessão de crédito tida como irregular e fraudulenta.

Decisão interlocutória:
de ID. 133574187, indeferiu o pedido de provimento precário ao argumento de que não havia indícios suficientes de irregularidade na contratação do mútuo, demandando maior cognição.

Recurso:
de agravo de instrumento por
ANA MARIUZA WADY MENDES
, sob ID. 23987829, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre i) presença dos pressupostos de probabilidade do direito vindicado, notadamente pela fraude ocorrida e ii) que os descontos, dado o importe, estão lhe acarretando grave crise financeira.

Recebimento do recurso:
ao ID. 24007184,
com efeito suspensivo.

Contrarrazões:
inexistentes.

Petição de ID. 24741596, anunciando o descumprimento da decisão de ID. 24007184.

Conclusos ao gabinete em:
13 de dezembro de 2024, por redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821195-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: ANA MARIUZA WADY MENDES

ADVOGADO: BRUNO PINHEIRO COSTA DA SILVA – OAB/PA 23258

APELADO: BANPARÁ

ADVOGADO:
SEM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de interlocutória que, não vislumbrando irregularidade de contratação bancária, indeferiu o pedido de suspensão das cobranças.

Pois bem.

Como destaquei em decisão inaugural, da leitura dos autos de origem o que se percebe é que, muito embora não exista prova robusta de fraude, há compreensão probatória
– mínima -
que envereda, desde logo, a indícios de que não foram observados os padrões de segurança. Explico.

Insisto no destaque: as transações na conta da parte (
idosa
) superam
– e muito –
a média das transações já ocorridas e procedidas pela consumidora, o que, por sua vez, levam a crer que os sistemas do banco não identificaram a discrepância das transações e possível anormalidade na contratação.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por esta razão, vê-se que a decisão recorrida descuidou da cautela necessária ao caso em comento, razão pela qual, merece por ora, ser sustada e a tutela de urgência pretendida na origem ser deferida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória em todos os seus termos diante da presença, de fato, do cumprimento dos requisitos de tutela provisória.

O pedido de cumprimento de ID. 24741596 deve ser manejado na origem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025